Tribunal: TJMT
Processo: 1015206-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015206-38.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABENONES JOAO RONDON - CPF: 985.710.521-15 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ABENONES JOAO RONDON - CPF: 985.710.521-15 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
– DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– honorários recursais – impossibilidade de fixação – precedentes do stj –
OMISS
ÃO NÃO EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
AMBOS OS

EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido, não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No
1015206-38.2017.8.11.0041

EMBARGANTES:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e ABENONES JOAO RONDON

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e ABENONES JOAO RONDON,

visando sanar suposta omissão constante do v. acórdão de Id. 67058498, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do segundo embargante no tocante a condenação por danos morais,
mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos
.

Em suas razões de Id. 68627498, a embargante
ENERGISA
sustenta que o acórdão padece do vício de omissão, uma vez que
deixou de condenar a apelante ao pagamento da verba honorária recursal em favor dos patronos da mesma, ante o desprovimento do recurso, já que obteve êxito em suas contrarrazões, pelo que pugna pelo acolhimento destes aclaratórios, a fim de sanar a omissão acima aventada.

Por sua vez, o embargante
ABENONES
sustenta que o
acórdão é omisso quanto à decisão de id 62858994, uma vez que houve a suspensão do serviço de energia em sua na residência, que só foi restabelecida após decisão liminar.

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, de modo a modificar o r. acórdão, no sentido de se condenar a requerida/embargada a indenizá-lo por todos os danos morais sofridos (Id. 70273460).

Contrarrazões pelo embargado
ABENONES
ofertadas no Id. 70273466. A
ENERGISA
, embora devidamente intimada, não ofertou resposta, conforme certificado no Id. 73230472.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e ABENONES JOAO RONDON
, visando sanar suposta omissão constante no v. acórdão de Id. 67058498, que restou assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a concessionária tenha ocorrido em falha procedimental, o que
in casu
não se discute, não consta nos autos qualquer comprovação de meios vexatórios causados em razão da fiscalização, da cobrança de valores a título de recuperação de consumo, de suspensão do serviço de energia ou de inscrição nos cadastros restritivos de crédito, de modo que não há falar em condenação a título de dano moral.
”

É cediço que são cabíveis embargos de declaração, na forma do artigo 1.022 do CPC/15, quando houver, na decisão impugnada, obscuridade ou contradição e/ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.

In casu
, argumentam ambos os embargantes que há omissão no acórdão.

Pois bem.
No que diz respeito a irresignação da
ENERGISA
acerca da condenação da parte apelante ao pagamento da verba honorária recursal, ante o desprovimento do seu recurso, tenho que a insurgência não merece prosperar.

É que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido, não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária
. (Jurisprudência em Teses – Edição no 129).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA INCABÍVEL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE. DISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
3. O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária. Precedentes.

4. No mais, inviável o acolhimento dos embargos de declaração se não houver no acórdão atacado omissão, contradição, obscuridade ou erro material no que diz respeito à pretensão de que seja reconhecida a divergência jurisprudencial, revelando, em verdade, o mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a imposição de honorários recursais imposta no julgamento anterior.”
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

Quanto aos embargos opostos por
ABENONES
, apesar de o mesmo
alegar que
houve a suspensão do serviço de energia em sua residência, a qual somente foi restabelecida após decisão liminar concedida em seu favor, pelos documentos apresentados pelo mesmo quando da propositura da inicial observa-se claramente que foram
emitidas faturas com leitura de consumo para o período em que aduz ter havido a aventada suspensão
.

Ademais, conforme restou consignado no acórdão,
“
no que tange ao dano moral, entendo indevido, haja vista que não houve a efetiva demonstração do abalo, pois não há qualquer prova da interrupção do serviço de energia elétrica ou inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito”
.

Desse modo,
não há falar em omissão a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNO METAL DANIFICADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017 – grifou-se).
2. Ausente a contradição apontada, merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de reanálise das provas e rediscussão da matéria no interesse da estratégia recursal
.”
(N.U 0023330-61.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Logo, revela-se inadequada a via eleita para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021